Tribunal: TJDFT
Processo: 0743256-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743256-82.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada LARISSA MARIA LIMA FREITAS em favor de GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia. No presente writ, alega a impetrante, em síntese, (a) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; (b) necessidade de revisão da prisão preventiva do paciente em razão da COVID-19. Aduz que o paciente está preso preventivamente há mais de 700 (setecentos) dias, sem que se tenha encerrado a instrução processual. Como fato novo a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, a impetrante aponta a pandemia do COVID-19, bem como as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, notadamente aquela que acrescentou o § 5o ao art. 171 do Código Penal, tornando a ação do crime de estelionato pública condicionada à representação da vítima. Relata que, em 5/3/2020, o Juízo a quo expediu mandados de intimação das vítimas para a formalização da respectiva representação em relação aos crimes de estelionato, porém até o momento não houve manifestação das vítimas. Cita a Recomendação n. 62 do CNJ para que seja revista a prisão preventiva do paciente em razão da COVID-19. Salienta que a prisão preventiva do paciente configura antecipação do cumprimento da pena, visto que “extrapolou todos os prazos necessários e razoáveis para prisão cautelar”. Requer, em liminar, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ainda que com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão, e a expedição de alvará de soltura em seu favor. Ao fim, postula a concessão da ordem de habeas corpus. A liminar foi indeferida (id 20130674). Informações prestadas ao id 20189463. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela declaração de prejudicialidade do presente writ em face da perda superveniente do objeto (id 20590742). Em consulta aos autos de origem (Ação Penal n. 0008376-67.2018.8.07.0003), verifica-se a superveniência de sentença penal, na qual o paciente foi condenado como incurso no art. 2o da Lei 12.850/2013, no art. 171, caput, do Código Penal, por duas vezes, e no art. 171, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Em razão do quantum da pena imposta, o sentenciante revogou a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. A sentença foi publicada em 9/10/2020. Nas disposições finais da sentença, o MM. Juiz determinou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Ordenou ainda que fosse oficiada a Vara de Execuções Penais do DF para as providências relacionadas ao recambiamento do paciente, visto que ele se encontrava em cumprimento de pena, por processo diverso, no Estado do Mato Grosso, quando recambiado para o Distrito Federal. O presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual, diante da revogação, pela autoridade apontada como coatora, da prisão preventiva do paciente. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 16 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador